Tribunal: TCU
Processo: 040.942/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1196/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.942/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Santos Moraes (CPF XXX.001.265-XX); Arthur Antônio Machado (CPF XXX.686.646-XX); Cíntia Guedes Braga (CPF XXX.668.434-XX); Cláudio Galeno Ramalho de Andrade Melo (CPF XXX.111.215-XX); Gleise da Silva Brandão (CPF XXX.180.755-XX); Laise Isabela de Almeida (CPF XXX.347.805-XX) e Maria Lopes de Oliveira Sousa (CPF XXX.243.175-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia - UFBA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.